Tribunal: TJDFT
Processo: 0714846-80.2022.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MATÉRIA PRECLUSA. NÃO COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E AUSÊNCIA JUSTIFICATIVA. MULTA ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA CABÍVEL. RETENÇÃO DE VALORES PARA PAGAMENTO DE IMPOSTOS. COAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
1. O pedido de revogação da gratuidade de justiça encontra-se acobertado pela preclusão, já que rejeitado anteriormente, em 22.6.2023, ID 51740744, sem que a parte tenha se insurgido contra o deferimento, em momento oportuno, não tendo, tampouco, comprovado a alteração superveniente das condições econômicas da beneficiária.
2. Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade, quando, da leitura das razões recursais, podem ser extraídos os fundamentos pelos quais se pretende a revisão da sentença, contrastando-os com os nela motivados, o que possibilita, inclusive, o pleno contraditório. Preliminar rejeitada.
3. A ausência injustificada das partes à audiência de conciliação configura ato atentatório à dignidade da justiça e deve ser sancionada com multa, nos termos do art.334, § 8o, do CPC
4. Quanto ao recurso da autora, verifica-se que não estão presentes os requisitos para caracterização da coação e a consequente anulação do negócio jurídico, haja vista que a autora aceitou os termos do negócio sem que que tenha demonstrado a ocorrência de qualquer temor de sofrer dano iminente físico ou moral. O que se observa, na verdade, é que houve uma condição para que o réu depositasse a quantia acordada, considerando a subtração de eventual valor que teria que desembolsar em decorrência de pagamento de imposto de renda, em virtude da alienação do imóvel, com a qual concordou a autora.
5. Recurso do réu conhecido, em parte, e provido. Recurso da autora conhecido e não provido.